Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009944-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE MARIA SILVA E ARRUDA - CPF: 175.802.261-20 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo 1.951.931/DF).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso com amparo no art. 932, IV, “b”, do CPC.

O agravante afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mas, sim a União Federal.

Relata que
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição para a ação que visa à correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, não guardando relação com as ações para a correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora agravado ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF que, como dito, foi recentemente julgado (em 13-09-2023), foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do agravante, visto que a pretensão do agravado é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Neste caso, como o agravado informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta em 22-11-2017, essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1029353-85.2023.8.11.0000, julgamento em: 19-04-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024